Tribunal: TJDFT
Processo: 0752237-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada.
2. Pretensão referente à reforma do conteúdo do trabalho pericial, realizado na Fase de Conhecimento, não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.